Tribunal: TJDFT
Processo: 0702268-28.2021.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-28
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA INDEVIDA. OCORRÊNCIA. DANO MORAL. CADASTRO DESABONADOR DE CRÉDITO. ARBITRAMENTO. VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL.
1. O Código de Defesa do Consumidor assenta a obrigação do fornecedor com a prestação de serviços de forma eficiente e segura, devendo ser compelido a executá-la em caso de descumprimento (art. 22, parágrafo único).
2. No caso, à mingua de provas em sentido contrário, e ausentes razões que justifiquem a cobrança das faturas emitidas em valor exorbitante, imperioso deduzir a irregularidade da cobrança.
3. Correto o arbitramento para a compensação de dano moral se, proporcional e razoável, são observadas as finalidades da condenação e as circunstâncias da causa.
4. Apelação conhecida e não provida.